Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-29.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação - Ação civil pública por ato de improbidade - Inobservância de formalidade legais em contratação de artistas para eventos festivos - Declaração de inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, III, da Lei n.o 8.666/93 - Violação dos pressupostos legais para a contratação direta - Empresa intermediadora que não detém a exclusividade de representação dos artistas, mas tão somente

Ementa:
Apelação - Ação civil pública por ato de improbidade - Inobservância de formalidade legais em contratação de artistas para eventos festivos - Declaração de inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, III, da Lei n.o 8.666/93 - Violação dos pressupostos legais para a contratação direta - Empresa intermediadora que não detém a exclusividade de representação dos artistas, mas tão somente o direito de agenciamento em datas específicas - A exclusividade do empresário, pressuposto para a inexigibilidade, envolve, pois, atividade perene e duradoura - Contratação, ademais, que viola o art. 26 da Lei n. o 8.666/93, vez que não precedida de avaliação mercadológica, justificativa do preço ou fundamento para a contratação - Empresa contratada que apresentou proposta de valor, desprovida de orçamento que demonstrasse a destinação dos valores (cachês dos artistas e remuneração da própria intermediadora) - Ação julgada procedente na 1a Instância - Sentença mantida.
Recursos não providos.